Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a auxílio-alimentação, auxílio saúde e abono de permanência. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
3 – Remuneração. Base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Última remuneração do servidor antes de passar para a inatividade. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4 – Valor da condenação. Do que se extrai do processo, o auxílio alimentação e o auxílio saúde integravam a remuneração da autora antes da aposentadoria ocorrida em junho/ 2016 (ID 29035924 – Pág. 01). A ficha financeira do exercício de 2016 informa o pagamento de abono de permanência nos meses de janeiro a junho (ID 29035924 – Pág. 01), indicando o reconhecimento pela Administração do direito de a servidora receber a verba. Tais vantagens deveriam ter integrado o cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia. A servidora recebeu o valor correspondente à conversão da licença-prêmio em pecúnia em agosto de 2018 (ID 29035924 – Pág. 05), e segundo as demais provas do processo e os cálculos apresentados pela parte, não impugnados pelo réu, é possível concluir que as verbas assinaladas não integraram o montante pago, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da diferença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). E